Tribunal: STF
Processo: ARE 1286266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TABELA SALARIAL DA VALEC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL INDEVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de pagamento da complementação de aposentadoria de ferroviário com fundamento nas Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002. 2. A União e o INSS têm legitimidade passiva para integrar o polo passivo das ações em que se postula a correta aplicação da complementação de aposentadoria de ferroviário regulada pelas Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0085284-79.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, E-DJF2R 27.8.2018). 3. Aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ aos casos em que se pleiteia a complementação de aposentadoria de ferroviário regulada pelas Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002 por se cuidar de relação de trato sucessivo, reconhecendo-se a incidência da prescrição na forma do art. 1º do Dec. 20.910/32 sobre as verbas imediatamente anteriores a cinco anos contados da propositura da ação (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0014887-34.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 4.5.2017). 4. A transferência do ferroviário, admitido pela RFFSA, para os quadros da Flumitrens, em decorrência de sucessão trabalhista, não impede o reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/2002 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0023501-57.2013.4.02.5101, Rel. Des. ALCIDES MARTINS, E-DJF2R 20.4.2018). 5. A complementação da aposentadoria do ferroviário tem por base a integralidade dos vencimentos percebidos pelos servidores da extinta RFFSA, acrescida, unicamente, do adicional por tempo de serviço, não existindo respaldo para utilização da remuneração do pessoal em atividade na VALEC (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0087765-15.2015.4.02.5101, E-DJF2R 27.6.2018; e TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0091558-32.2015.4.02.5110, E-DJF2R 9.6.2017). 6. O não exercício do direito em decorrência da inércia do demandante, mormente quando não comprovada da existência de ato de indeferimento de requerimento administrativo, obsta a configuração do dano moral (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0204659-06.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 18.6.2018). 7. Em razão do efeito suspensivo deferido nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 26.9.2018), os critérios de aplicação dos juros e de correção monetária devem ser valorados na fase de liquidação ou execução do julgado. 8. Nos casos de sentença ilíquida, a majoração do percentual de honorários advocatícios em sede recursal deve ser feita na fase de liquidação do julgado. Aplicação do art. 85, § 4, II, do CPC/2015. Precedente: STJ, 2ª Turma. EDcl no REsp 1658414, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.10.2017. 9. Apelações não providas. Remessa necessária parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente